Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708711-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA APELADO: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA D E S P A C H O Aguarde-se na Secretaria o retorno a esta Corte dos autos no 0707134-33.2021.8.07.0001, devendo ambos os recursos retornar-me conclusos para apreciação conjunta. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora